Tribunal: TJES
Processo: 5000786-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICENTE MIRANDA DE RESENDE FILHO
RECORRIDO: VICTOR CUNHA BOASQUEVISQUE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000786-20.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
VICENTE MIRANDA DE RESENDE FILHO.

RECORRIDO:

VICTOR CUNHA BOASQUEVISQUE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS. DIREITO AO PAGAMENTO DO VALOR PACTUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata- se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, alega que prestou serviços de consultoria jurídica para o requerido no ano de 2019, via WhatsApp, na qual consistiria na elaboração de um contrato de compra e venda de um imóvel, na qual o requerido seria o comprador. Aduz que pactuaram o pagamento em 6 parcelas, sendo a primeira de R$800,00 e as outras cinco no valor de R$650,00. Sustenta que após a conclusão da compra e venda e o requerido não adimpliu com nenhuma das parcelas.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“CONDENO a parte requerida a pagar o valor de R$4.000,00, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o inadimplemento. Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a parte autora não trouxe aos autos qualquer documento complementar que pudesse sustentar suas alegações. Pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, incontroversa a contratação dos serviços prestados pelo autor, ainda, na forma consignada na sentença, o recorrente apenas se insurgiu quanto a não confecção da procuração pública para alegar que o contrato não foi integralmente cumprido, e considerando que essa responsabilidade sequer poderia ser do autor, inegavelmente faz jus aos honorários convencionados. Todavia, procuração pública no ID 32266093.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)